Tribunal: TJDFT
Processo: 0736664-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Reparação de danos. Atraso de voo. Extravio temporário de bagagem. Falha na prestação de serviço. Aplicação das convenções de Varsóvia e de Montreal quanto ao limite indenizatório do dano material. Dano material arbitrado, em favor de cada um dos requerentes, no patamar de 600 Direitos Especiais de Saque. Dano moral devido. Quantum indenizatório fixado em conformidade aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - R$ 15.000,00. Danos material e moral fixados em montante inferior ao pleiteado na inicial. Ausência de sucumbência recíproca.